Tribunal: STF
Processo: Rcl 78939
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de reclamação formulada contra ato de indiciamento em Inquérito Policial da lavra da autoridade policial da Superintendência Regional da Polícia Federal no Amazonas, em que se articula ofensa à Súmula Vinculante 24 do STF.



    Consta dos autos que os reclamantes foram indiciados pela prática, em tese, dos crimes de sonegação fiscal (art. 1º, II da Lei 8.137/1990) e lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/1998), sem que tenha ocorrido, contudo, o lançamento definitivo do crédito tributário.



    Nesse sentido, alegam os reclamantes contrariedade à SV 24, ante a ausência de justa causa para a realização do ato administrativo de persecução.



    A liminar foi indeferida (eDOC 6). As informações foram prestadas (eDOC 11). A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer cuja ementa tem o seguinte teor (eDOC 14):



    Constitucional. Processual Penal. Indiciamento. Alegada contrariedade à Súmula Vinculante 24, que condiciona a tipicidade dos delitos materiais contra a ordem tributária à constituição definitiva do crédito tributário. Improcedência. Inquérito policial que investiga, além do crime de sonegação fiscal, o crime de lavagem de dinheiro. Mitigação do enunciado vinculante. O delito de lavagem é autônomo, estando relacionado a crimes contra a Administração Pública, e não ao crime de sonegação fiscal. 



    – Requer-se a improcedência da reclamação.



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9.545 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08.04.2010)



    3. No caso concreto, articula-se violação à Súmula Vinculante 24: 



    “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.”



    Verifico que o verbete sumular elegeu a constituição definitiva do crédito tributário como elemento de tipicidade, de modo que, antes desse marco, inexiste fato típico a motivar a persecução penal.



    No presente caso, a autoridade reclamada informou que o indiciamento não se limitou à hipótese de crime tributário, “abrangendo também os indícios robustos de práticas delitivas relacionadas à lavagem de capitais, conforme tipificado no artigo 1º da Lei nº 9.613/98”.



    Consta, ainda, das informações, o seguinte (eDOC 11):



    “Cumpre ainda esclarecer que a investigação detectou movimentações financeiras atípicas, uso de empresas interpostas, e ocultação patrimonial sem justificativas plausíveis, elementos suficientes para embasar, de forma autônoma e independente, a persecução penal pelo crime de lavagem de dinheiro. Por conseguinte, o lançamento definitivo do crédito tributário não se mostra requisito imprescindível para justificar o indiciamento quanto a essa tipificação penal específica”. (grifei)



    Nesse contexto, como bem consignado no parecer da PGR (eDOC 14), a ausência de lançamento definitivo do crédito tributário não obsta o prosseguimento da persecução penal quando há indícios da prática de outros crimes, nos termos da atual jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO VINCULANTE Nº 24 DA SÚMULA DO STF. NÃO OCORRÊNCIA. FASE INVESTIGATÓRIA QUE ABRANGE OUTROS CRIMES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O enunciado nº 24 da SV restringe a atipicidade aos fatos previstos previstos somente no art. 1º, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo. 2. No caso presente, os reclamantes ainda são alvo de investigação, e não de ação penal, que também inclui outros crimes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 73.849 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 28.02.2025)



    “DIREITO PENAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 24. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA APONTADO COMO VIOLADO. 1. A instauração de procedimento investigatório para apurar outros crimes, além das condutas típicas previstas no art. 1º, I a IV, da Lei nº 8.137/90, não ofende a autoridade da Súmula Vinculante 24. 2. Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não admite o aprofundamento sobre matérias fáticas. 3. Os documentos dos autos não demonstram aderência entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 24. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 55.850 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 15.03.2023)



    Ainda segundo o mencionado parecer, “o inquérito policial não aponta a sonegação fiscal como crime antecedente do delito de lavagem de dinheiro, mas sim crimes contra a Administração Pública”. Nesse contexto, não haveria, assim, “vínculo direto entre o crime de sonegação fiscal e o delito de lavagem de capitais, situação que, caso existente, poderia obstar o andamento da persecução penal”.



    Nesse cenário, não é possível atestar que a conduta imputada à autoridade reclamada, ao proceder ao indiciamento dos reclamantes, desrespeitou o comando da Súmula Vinculante 24. 



    4. Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente